Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, o acórdão enfrentou a matéria impugnada apontando as razões do seu convencimento e a aplicação ao caso concreto.
3. Na hipótese, verifica-se comportamento contraditório do embargante que inicia suas razões afirmando não ter omitido dos órgãos julgadores o falecimento da pessoa cedente dos direitos outorgados em procuração, mas depois invoca a aplicação do art. 313, § 2o, II, do CPC, atribuindo ao julgador o erro na não observância da regra legal de não determinar a suspensão do processo.
4. O proceder do embargante se assemelha a chamada nulidade de algibeira, quando a parte escolhe o momento mais oportuno para levantar suposta nulidade processual. Como se verifica do acórdão, o embargante tinha e tem ciência de que o cedente faleceu há mais de 11 anos e que não regularizou a situação cadastral do imóvel perante os órgãos públicos por própria liberalidade. Ademais, a procuração do falecido não autorizava o autor a postulação judicial em seu nome.
5. Arguir error in procedendo em embargos de declaração, após serem expostas exaustivamente as razões de convencimento do julgador, devidamente esclarecidas por ocasião da sustentação oral, é comportamento que fere a boa-fé objetiva que se espera de todos os participantes do processo.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.